Tribunal: CARF
Processo: 16349.000378/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000378/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.060 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA ÀS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO
INDEFERIDO EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não cabe a homologação de compensações cujo direito creditório, objeto de
outro processo administrativo, foi anteriormente indeferido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
NÃO VERIFICADA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Não encontrada a concomitância alegada em Acórdão preferido pela DRJ e
verificada a existência, na manifestação de inconformidade, de assuntos ainda
não julgados, sob pena de haver supressão de instância, necessário o retorno
dos autos à origem para análise da peça de defesa e documentos juntados aos
autos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno do processo à DRJ, para
que sejam analisados o mérito e as demais questões referentes à compensação pretendida pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000378/2010-92
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000378/2010-92

(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Ricardo Piza di Giovanni. Ausente momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
4.
Trata o presente processo de: i) Pedido de Ressarcimento (PER)
n°18726.78893.251108.1.1.08-0551 (fls. 02/03); ii) Declaração de Compensação
(DCOMP)
n°
17379.45211.270407.1.3.08-7718
(fls.
04/05),
transmitida
eletronicamente em 27.04.2007, na qual o contribuinte pretende utilizar crédito
pleiteado no Pedido de Ressarcimento (PER) n° 08200.72308.160306.1.1.08-8800 (fl.
31) para efetuar compensações.
5. Por meio do despacho decisório da EQITD/DIORT/DERAT/SPO, de fls. 32 a 34, foi
indeferido o PER n° 18726.78893.251108.1.1.08-0551 por duplicidade com PER
anterior, e não homologada a DCOMP (fls. 04/05), em síntese, porque o PER n°
08200.72308.16030611.08-8800 já havia sido anteriormente analisado e indeferido pela
DERAT (fls. 08 a 10), decisão mantida pela DRJ/SP1 (fls. 11 a 29), nos autos do
processo administrativo n° 16349.000223/2006-70.
6. O contribuinte, inconformado com despacho decisório, apresentou sua manifestação
de inconformidade em 26.11.2010 (fls. 36 a 42) na qual argumenta, em síntese, que:
6.1 A compensação pretendida pela recorrente não foi homologada diante do
indeferimento do pedido de ressarcimento n° 16349.000223/2006-70;
6.2 O despacho decisório recorrido merece reconsideração para o fim de que a
compensação pretendida permaneça suspensa até o deslinde da questão posta nos autos
do processo n° 16349.000223/2006-70. A decisão administrativa proferida nos autos do
processo administrativo n° 16349.000223/2006-70, que indeferiu o direito creditório da
requerente, encontra-se em fase de recurso voluntário no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais;
6.3 Até o deslinde da questão posta no processo n° 16349.000223/2006-70 impõe-se a
suspensão da exigibilidade dos débitos que a recorrente pretende compensar e que são
objeto do presente processo;
6.4 Quando houver o julgamento do processo n° 16349.000223/2006-70 e seu
consequente provimento, automaticamente o Despacho Decisório que não homologou a
compensação será reformado e o encontro de contas será deferido;
6.5 Requer a suspensão da exigibilidade dos débitos, e que seja julgada procedente a
presente manifestação de inconformidade, anulando-se o Despacho Decisório que
considerou a compensação não homologada;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000378/2010-92

6.1 Requer que as intimações sejam endereçadas ao procurador.
7. Em 25.08.2010 foi recebido Oficio da Justiça Federal (fls. 57 a 62), notificando
decisão proferida nos auto do Mandado de Segurança n° 0014014- 51.2010.403.6100
(5a Vara da Seção Judiciária de São Paulo), impetrado contra o Delegado da
DERAT/SPO, na qual foi deferida a liminar pleiteada, nos seguintes termos:
“Trata-se de mandado de segurança em que a Impetrante pleiteia a concessão
de provimento liminar que ordene a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário que foi objeto de compensação nos autos dos Processos
Administrativos
no
16349.000219/2006-10,
16349.000220/2006-36,
16349.000221/2006-81,
16349.000223/2006-70,
16349.000225/2006-69
e
16349.000228/2006-01, até a análise dos recursos voluntários interpostos, na
forma do art. 151, III do Código Tributário Nacional e art. 33 do Decreto n
70.235/72.
Relata que transmitiu eletronicamente pedidos de ressarcimento de crédito
presumido de PIS e COFINS, os quais, além de terem recebido um número
identificador próprio, deram ensejo à abertura dos processos administrativos
acima referidos. Na seqüência, apresentou PER/DCOMP's, solicitando a
compensação de débitos com os créditos postulados nos pedidos de
ressarcimento.
...
Contudo, neste exame superficial, analisando a questão sob o prisma da
razoabilidade, soa-me que o efeito suspensivo atribuído aos recursos voluntários
se irradia para além do conteúdo dos pedidos de ressarcimento, alcançando as
declarações de compensação a eles vinculadas, as quais foram recebidas pelo
Fisco.
No mais, ante o teor do pedido liminar formulado, não vislumbro prejuízos ao
Fisco em suspender, por ora, a exigibilidade dos débitos que se pretende
compensar, eis que, resolvido definitivamente o direito creditório e confirmada
eventualmente a decisão de indeferimento, os valores poderão ser cobrados
futuramente com os acréscimos legais.
Posto isso, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário que foi objeto de compensação nos autos dos
Processos Administrativos no 16349.000219/2006-10, 16349.000220/2006-36,
16349.000221/2006-81,
16349.000223/2006-70,
16349.000225/2006-69
e
16349.000228/2006-01, nos moldes do art. 151, inciso V do Código Tributário
Nacional, até a análise dos recursos voluntários interpostos em face das
decisões de indeferimento do direito creditório ou até decisão ulterior deste
Juízo, o que primeiro ocorrer.
..”.
8. Consta ainda às fls. 63 a 67 que a JBS SA impetrou, contra o Presidente do Conselho
Administrativo
de
Recurso
Fiscais,
Mandado
de
Segurança
n°
33852-
83.2010.4.01.3400 (2a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal) em que objetiva a
suspensão da exigibilidade das dividas que foram objeto de compensação por meio dos
processos no's 16349.000221/2006-81, 16349.000220/2006-36, 16349.000223/2006-70,
16349.000219/2006-10, 16349.000228/2006-01, e 16349.000225/2006-69, até que
ocorra a análise do recurso voluntário pelo CARF. Em 25.08.2010 foi deferida a liminar
requerida (fl. 67).
9. É o relatório.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000378/2010-92

A 9a Turma da DRJ em São Paulo I (DRJ/SP1), por unanimidade de votos,
proferiu decisão (fls. 146 a 158) julgando improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA
AS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia As instâncias
administrativas.
NULIDADE.
Satisfeitos os requisitos do Decreto n° 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto no art.
59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em anulação ou invalidação do
Despacho Decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO INDEFERIDO EM
OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não cabe a homologação de compensações cujo direito creditório, objeto de outro
processo administrativo, foi anteriormente indeferido.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇO PARA RECEBIMENTO.
As intimações e notificações, efetuadas por via postal, devem ser enviadas ao domicilio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada com a decisão de piso, a recorrente interpôs Recurso Voluntário,
reafirmando sua tese e requerendo, ao final, a procedência de seu recurso.
Ato contínuo, o presente processo foi encaminhado à este Conselho, para
julgamento, e distribuído a minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme se apura do relatório acima, o presente processo trata de pedido de
compensação que aponta como crédito o pedido de ressarcimento tratado no processo no
16349.000223/2006-70.
A compensação não foi homologada, tendo em vista o apontamento por parte da
autoridade fiscal da não existência do crédito, uma vez que o processo de ressarcimento teria
sido negado, não havendo dessa forma o crédito indicado na DCOMP.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000378/2010-92

Para a recorrente o pedido de compensação não poderia ter sido negado, pois o
processo onde discutia-se a existência do crédito ainda estava em tramitação.
Foram impetradas medidas judiciais que, em apertada síntese, tinham como objeto
a suspensão da cobrança dos créditos pleiteados administrativamente, bem como a determinação
para que o Presidente do CARF promovesse o julgamento dos feitos.
A 9a Turma da DRJ em São Paulo I (DRJ/SP1), entendendo haver concomitância
entre o presente processo administrativo e as medidas judiciais propostas pela contribuinte,
negou provimento à manifestação de inconformidade, aduzindo ainda que não há a possibilidade
de rediscussão dos créditos objeto de outro processo administrativo.
Pois bem. Compulsando os autos podemos verificar que as ação judiciais
promovidas pela recorrente não discutem a existência do crédito pleiteado nos pedidos de
ressarcimento e compensação.
Nesse sentido, destaco os seguintes trechos das decisões judiciais (fls. 116 a 134)
encartadas aos autos (grifos nossos):

DECISÃO N° 305/2010-B
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL (2100)
PROCESSO N°: 33852-83.2010.4.01.3400
IMPETRANTE: JBS S/A
IMPETRADO:
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS FISCAIS - CARF
DECISÃO
Trata-se de pedido de liminar em mandado de segurança ajuizado por JBS S/A contra
ato atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS - CARF, objetivando, com base no art. 151, III, do CTN e no
art. 33 do Decreto n° 70.235/72, a suspensão da exigibilidade dos débitos objetos de
compensação
por
meio
dos
processos
no’s
16349.000221/2006-81,
16349.000220/2006-36,
16349.000223/2006-70,
16349.000219/2006-10,
16349.000228/2006-01 e 16349.000225/2006-69, até que os recursos voluntários sejam
apreciados pela instância administrativa superior.
(...)
Dessa forma, defiro o pedido de liminar para determinar que autoridade impetrada
suspenda a exigibilidade dos débitos que a impetrante pretende obter compensação
por meio dos processos nos 16349.000221/2006-81, 16349.000220/2006-36,
16349.000223/2006-70,
16349.000219/2006-10,
16349.000228/2006-01
e
16349.000225/2006-69, até a análise dos recursos voluntários interpostos perante a
Instância Administrativa Superior.
À Secretaria para incluir a União (Fazenda Nacional no polo passivo da presente
demanda, nos termos do art. 7°, II, da Lei n° 12.016/09.
Após, ao MPF.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de agosto de 2010.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000378/2010-92

CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM
Juíza Federal Substituta
no exercício da titularidade da 2a Vara/DF

5a Vara Federal Cível de São Paulo
Mandado de Segurança no 0014014-51.2010.403.6100
Impetrante: JBS S/A
Impetrado: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTARIA EM SÃO PAULO
EM DECISÃO LIMINAR
Trata-se de mandado de segurança em que a Impetrante pleiteia a concessão de
provimento liminar que ordene a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
que foi objeto de compensação nos autos dos Processos Administrativos n°
16349.000219/2006-10,
16349.000220/2006-36,
16349.000221/2006-81,
16349.000223/2006-70, 16349.000225/2006-69 e 16349.000228/2006-01, até a análise
dos recursos voluntários interpostos, na forma do art. 151, III do Código Tributário
Nacional e art. 33 do Decreto no 70.235/72.
(...)
Posto isso, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário que foi objeto de compensação nos autos dos
Processos
Administrativos
no
16349.000219/2006-10,
16349.000220/2006-36,
16349.000221/2006-81,
16349.000223/2006-70,
16349.000225/2006-69
e
16349.000228/2006-01, nos moldes do art. 151, inciso V do Código Tributário
Nacional, até a análise dos recursos voluntários interpostos em face das decisões de
indeferimento do direito creditório ou até decisão ulterior deste Juízo, o que primeiro
ocorrer.
Ciência à Autoridade Impetrada para cumprimento da medida.
Ao Ministério Público Federal para parecer e, após, venham conclusos para sentença.
Registre-se. Intimem-se. Oficie-se.
São Paulo, 20 de agosto de 2010.
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Juiz Federal
Conforme se observa nos excertos acima, não há discussão sobre a existência do
crédito, mas somente pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos objeto de pedido de
ressarcimento e compensação, afastando-se dessa forma a alegada concomitância trazida no
Acórdão recorrido.
Afastada a concomitância, verifica-se que a autoridade fiscal não debruçou-se na
análise do crédito, vale dizer, se os valores indicados pela contribuinte são suficientes para a
quitação das compensações.
No que se refere ao processo de ressarcimento indicado na DCOMP, verifica-se
que o direito ao crédito foi reconhecido pela CSRF, nos termos do Acórdão no 9303-003.330, de
10 de dezembro de 2015, transcrito em parte à seguir:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000378/2010-92

Processo no
16349.000223/2006-70
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-003.330 – 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2015
Matéria
DIREITO CREDITÓRIO PIS
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
PRODUTO
FABRICADO.
O crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 corresponde a 60% ou
a 35% de sua alíquota de incidência em função da natureza do produto a que a
agroindústria deu saída e não da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
No Acórdão acima colacionado, o I. Relator decidiu da seguinte forma:
(...)
O legislador expressamente consignou a natureza interpretativa do § 10 do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, incluído pela Lei no 12.865/2013. Desta forma, conforme determinação
do art. 106, I, do Código Tributário Nacional, aplicasse o entendimento de que o direito
ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos referidos no inciso I do § 3o do art. 8o da Lei o 10.925/2004, de forma
retroativa, alcançando os fatos geradores objeto do presente lançamento.
Assim, reconhece-se à Recorrente o direito à apropriação do crédito presumido na
forma do artigo 8°, § 3°, inciso I, da Lei no 10.925, de 2004, ou seja, no equivalente a
60% das alíquotas básicas previstas no art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 2o da
Lei no 10.833, de 2003.
Sendo assim, podemos verificar que foi garantido ao contribuinte o direito ao
crédito pleiteado. Contudo, não há qualquer indicação do valor do mesmo e se tal crédito possa
fazer frente à compensação discutida no presente processo.
Ante o exposto, superada a preliminar de concomitância, voto por dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno do processo à DRJ, determinando que
sejam analisados o mérito e as demais questões referentes à compensação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000378/2010-92

Fl. 258
DF CARF MF
Original